Tribunal: STF
Processo: ARE 1441585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. AUTOS ENCAMINHADOS PELA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TJSE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PEDRINHAS. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 83 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 103/2011. REMISSÃO EXPRESSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE COMO PERIGOSA E AO PERCENTUAL DEVIDO. APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO AO CASO EM TELA. ATIVIDADE EXERCIDA PELA PARTE AUTORA CLASSIFICADA COMO PERIGOSA. ADICIONAL PLEITEADO DEVIDO, NO VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO/VENCIMENTO-BASE DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Apelação recebida e conhecida com Recurso Inominado, pois tempestiva, sendo a parte recorrente/reclamante dispensada do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita, benesse que lhe foi concedida em 06/07/2022 (fls. 91 do processo de origem) pelo Juízo de origem e que mantenho nesta oportunidade, com base no art. 98 do CPC, haja vista que não vislumbro nos autos elementos que contradigam as afirmações autorais.



    2. Examinando o recurso apresentado, entendo assistir razão à parte autora/recorrente. Explico.



    3. O adicional de periculosidade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF, norma de eficácia limitada, o qual, em face do disposto no art. 39, §3º, da CF, não é automaticamente devido aos servidores públicos, necessitando, para tanto, de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo ao qual está ligado o servidor.



    4. O art. 83 do Estatuto do Servidor Público Municipal – Lei Complementar Municipal nº 103/2011 (fls. 31/82 do processo de origem) prevê, em seu caput e §1º, que: “Art. 83 – Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. §1º – Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.”



    5. Dessa forma, constata-se que a legislação municipal faz remissão expressa à legislação federal quanto à classificação da atividade como perigosa e ao percentual devido.



    6. Por sua vez, o Anexo 3 da Norma Regulamentadora (NR) nº 16 do Ministério do Trabalho e do Emprego (disponível e m http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr16.htm) prevê que as atividades de vigilância patrimonial que visem a “Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas”, expondo o empregado a roubos ou outras espécies de violência física, são consideradas perigosas.



    7. In casu, o decreto de nomeação para cargo público e o contracheque de fls. 16/17 e do processo de origem indicam que o cargo exercido pela parte autora/recorrente é o de vigilante.



    8. No mais, apesar de a decisão de piso ter entendido que a parte autora/recorrente exerce, na verdade, a função de vigia, e não de vigilante, sob o fundamento de que “não possui ele qualquer curso de formação específica para a função de vigilante, não trabalha armado, não há nenhuma determinação no Município de Pedrinhas no sentido de que ele deva evitar de forma concreta eventuais crimes contra o patrimônio que porventura venha ocorrer no seu local de trabalho”, e, dessa forma, não faz jus ao adicional pleiteado, esclarece-se que, nos moldes previstos no Anexo 3 da Norma Regulamentadora (NR) nº 16 do Ministério do Trabalho e do Emprego, são considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta (item 2 – alínea “b”), que é o caso dos autos, pois tal parte exerce segurança patrimonial em escola pública municipal (Escola Maria Carvalho), enquadrando-se sua atividade como sendo de “vigilância patrimonial”.



    9. Consequentemente, a parte autora/recorrente tem direito à percepção do percentual de 30% sobre o salário/vencimento-base a título de adicional de periculosidade, consoante previsão do item 16.2 da supracitada Norma Regulamentadora (NR) nº 16 do Ministério do Trabalho e do Emprego.



    10. Nesse sentido: (Recurso Inominado Nº 202201000924 Nº único: 0000150-95.2020.8.25.0005 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 06/04/2022).



    11. Diante do exposto, deve ser o recurso interposto CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a sentença fustigada, in totum, no sentido de julgar procedente a pretensão autoral, condenando a municipalidade reclamada/recorrida a implementar o adicional de periculosidade em favor da parte autora/recorrente, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu salário/vencimento-base.



    12. Sem condenação da parte reclamante/recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente